Tribunal: STF
Processo: HC 183258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio José Carvalho Silveira, em favor de Luiz Fernando Silva de Castro Ribeiro do Nascimento, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 183.259/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.826/ 03, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. (eDOC 4, p. 11).
    Em razão do descumprimento de medidas próprias do regime aberto, o paciente retornou ao regime fechado.
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque, após detida análise dos autos, o paciente encontra-se detido em regime mais gravoso por ter descumprido condições impostas pelo regime aberto.
    Desse modo, a decisão impugnada não merece reparos. Para tanto assentou:
    “A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação”. (eDOC 2)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte, deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente